Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0730013-52.2022.8.07.0016 Recorrentes : JOVITA LOPES GROSSI E OUTROS Recorrido : PEDRO LUCAS DE SALES NETO Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentação das contrarrazões quanto ao recurso dos querelantes. Após, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator